Tribunal: TJDFT
Processo: 0005529-48.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005529-48.2011.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIÃO AGRAVADO: CELESTE CRISTINA PEREIRA PEDRA DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário (ID 14376561, p. 31/33), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 14376561, p. 67/69). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 842844 (Tema 542), afetado para a uniformização da controvérsia “Direito de gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 16294631). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019